Tribunal: STF
Processo: AR 1048
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-01
Data de publicação: 1989-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CABIVEL APENAS CONTRA DECISÃO DE MÉRITO. ARTIGO
485, 'CAPUT' DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUIDANDO A DECISÃO
RESCINDENDA APENAS DE COMPETÊNCIA, QUE E PRESSUPOSTO PARA O
DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO, DECLARA-SE EXTINTA
A AÇÃO RESCISÓRIA.